Tribunal: TJDFT
Processo: 0737259-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737259-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIO ALVES MOREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, LIVIO ALVES MOREIRA, contra decisão que revogou decisão e determinou a retificação da autuação para busca e apreensão em alienação fiduciária, invertendo os polos processuais, em ação originariamente ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: "A deflagração da presente fase de cumprimento de sentença é prematura à míngua do deslinde da ação de busca e apreensão primigênia, razão pela qual REVOGO a decisão de id. 238166910. Retifique-se a autuação para Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (81), invertendo-se os polos e recadastrando-se as partes como requerente (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.) e requerido (LIVIO ALVES MOREIRA). Anote-se. Sem prejuízo expeça-se, imediatamente, em favor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., alvará para o levantamento da quantia de R$ 411.200,74 por ele depositada conforme comprovante de id. 241513034, mais acréscimos legais. Lado outro, o acórdão de id. 228159236 anulou a sentença de id. 198415430 ante a ausência de comprovação, pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., da notificação de LIVIO ALVES MOREIRA hábil a constituí-lo em mora, e determinou o retorno dos autos a este Juízo (id. 228160797). Nesse contexto, uma vez que o requerido compareceu aos autos espontaneamente constituindo advogado e manifestando inequívoca ciência quanto à pretensão contra ele deduzida, reputo suprida sua constituição em mora. Contudo, muito embora presentes os requisitos legais de regência, desnecessário se mostra o deferimento da busca e apreensão liminares do bem ofertado em garantia fiduciária e discriminado à fls.1 da petição inicial (ID no185927398), qual seja, I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ano 2021/2021, placa REP0H82, Chassi 8AJBA3CD4M1683695, e a anotação de restrição em seu prontuário eletrônico, uma vez que o automóvel em questão já foi apreendido (id. 192466761) e, ademais, alienado pela parte requerente. Assim, concedo ao requerido prazo de 15 dias, contados da disponibilização deste decisório no DJEn, para que pague a integralidade da dívida, 'ex vi' do artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei n.o 911/69, ou ofereça contestação." Em suas razões, o agravante alega que iniciou o cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da apelação e remessa dos autos à origem. Argumenta que o executado reconheceu a dívida ao depositar valor em juízo, embora tenha impugnado o montante. Sustenta violação aos princípios da coisa julgada e segurança jurídica, por entender que a magistrada não pode revogar decisão transitada em julgado. Requer também a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Pugna pelo efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reconhecer a impôs sibilidade de revogação da decisão transitada em julgado, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a validade da decisão que saneou o processo e determinou a retificação da autuação processual após anulação de sentença pelo Tribunal de Justiça. Coisa julgada. Em razão do acórdão sobre a nulidade da sentença incidem os efeitos da coisa julgada, na forma do que dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” O Tribunal de Justiça, por meio do acórdão no 1945235 (ID 228159236, originário), anulou a sentença de ID 198415430, originário, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ante a ausência de comprovação da notificação do devedor para constituição em mora (art. 2o do Decreto-Lei n.o 911/69), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. Na origem, em vez de promover a regularização do feito, mediante conversão do processo em execução (art. 5o. Do Decreto-Lei n. 911/69), foi deferida a execução promovida pelo réu. A inviabilidade da mora, que tem forma legal, permite a conversão em cobrança, e para tal o autor tem título, representado pelo contrato, junto com a planilha de 185927403, no valor histórico de 176.478,00. Ademais, o acórdão não constitui título para a execução, porque a ordem de restituição decorre apenas da restituição das partes ao estado anterior à liminar. Apenas em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação o caso comportaria conversão em perdas e danos, o que não foi discutido. Não há decisão judicial impondo multa de 50% nem juros de 1%, eis que excede o que dispôs a Emenda Constituição n. 113/2021. A anulação da sentença não desacredita os fatos anteriores ao processo, qual seja, a inadimplência do contrato por parte do réu, não obstante a invalidade do ato formal de constituição em mora. Assim, de fato o processamento do cumprimento de sentença se mostrou inválido, ante a falta de título. Dessa maneira, no caso em exame, a decisão recorrida buscou regularizar a situação processual mediante: a) retificação da autuação para adequar a classe processual à realidade dos autos; b) correção dos polos processuais; e c) concessão de prazo para pagamento ou apresentação de defesa. Tais medidas encontram amparo legal e são necessárias para o regular processamento da demanda. Nesse sentido, evidenciado que o agravante possui representação processual nos autos, o Juiz certificou que ele foi constituído em mora e, em seguida, garantiu a ele o contraditório e ampla defesa. Ademais, não se verifica na decisão recorrida qualquer violação ao princípio da coisa julgada, porquanto não houve julgamento de mérito da ação originária, mas sim anulação por vício processual. A coisa julgada material somente se opera quando há resolução do mérito da causa, o que não ocorreu na espécie. Na hipótese, operou-se apenas a preclusão formal, decorrente da impossibilidade de rediscussão da questão processual já decidida pelo Tribunal. A preclusão formal não impede o saneamento do feito pelo juízo de origem, mas apenas veda a renovação da discussão sobre o vício que ensejou a anulação. No presente caso, a anulação pelo Tribunal determinou expressamente o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, o que afasta a alegação de violação à coisa julgada. Quanto ao ponto, destaque-se voto proferido nos embargos de declaração em que essa relatoria expressamente indicou que o processo deveria tramitar regularmente (ID 228159237): “Isso porque a anulação da sentença não ocasiona a extinção do processo, nem torna uma das partes sucumbente, visto que o processo deverá continuar a tramitar regularmente.” A constituição em mora não foi considerada válida para a busca e apreensão, porém o comparecimento espontâneo, após a realização da busca, convalidou a ausência de mora. É o que se extrai da decisão agravada. Desse modo, com o pagamento da dívida constante do título pode o réu exigir a entrega do veículo. Apenas no caso de descumprimento da obrigação de entregar pode o réu exigir a conversão da obrigação de entregar em perdas e danos. Por fim, em princípio, mostra-se incabível a análise do pleito de fixação de honorários advocatícios, porquanto não foi enfrentado na decisão original e, ademais, esses somente são devidos por ocasião do julgamento da causa. A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, porquanto a decisão recorrida encontra amparo legal e visa regularizar situação processual decorrente de anulação de sentença por vício procedimental. Por fim, parece contraditório e contrário à boa-fé o comportamento de quem, devendo R$176.478,00, promove cumprimento de sentença no valor de R$411.000,00, desprovido de título. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator